Tribunal: TJDFT
Processo: 0762715-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. CONSENTIMENTO DA OFENDIDA NÃO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A materialidade encontra amparo na decisão que deferiu as medidas protetivas, na certidão de intimação pessoal do acusado e nos registros que indicam suas aproximações nos endereços da vítima.
2.A autoria restou demonstrada pelos depoimentos colhidos em juízo, que apontam a realização de contatos pelo acusado apesar das restrições impostas, bem como pela confirmação de que ele compareceu aos endereços da vítima mesmo após ter sido regularmente intimado das medidas.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o consentimento da vítima possa afastar a tipicidade do delito de descumprimento de medida protetiva. Entretanto, essa hipótese exige prova inequívoca de anuência, o que não ocorre no caso concreto. Ao contrário: a vítima negou ter autorizado qualquer aproximação, reforçou que tentou preservar o resguardo proporcionado pela medida e manifestou desconforto e temor diante da conduta do réu.
4. Nos delitos praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente, firme e amparada por outros elementos dos autos.
5. Recurso conhecido e desprovido.